Tribunal: TJES
Processo: 0015297-40.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015297-40.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXWELL GOMES DO AMARAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015297-40.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWELL GOMES DO AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL – ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – DANOS MORAIS - NÃO CABIMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos. 2. Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a incidência de circunstância judicial desfavorável, devidamente valorada e fundamentada. 3. Não ocorrência de injusta agressão pretérita para configuração da legítima defesa. 4. Não há que se falar em condenação por danos morais, visto que em nenhum momento do processo, foi citada sua incidência. 5. A assistência judiciária gratuita deverá ser realizada pelo juízo da execução. Recurso Improvido.

4 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015297-40.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWELL GOMES DO AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

(...) que no dia 12 de abril de 2017, em horário não especificado, na Avenida Cel. Manoel Nunes, Jardim Tropical, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Ariadina Sepulcro da Silva, sua esposa, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial acostado à fl. 10 dos autos.

Retira-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado chegou em casa sob efeitos de drogas ilícitas e potencialmente agressivo, momento em que passou a ofender e injuriar a vítima, bem como lhe desferiu diversos chutes pelo corpo e apertou-lhe o pescoço.

Na sequência, a vítima acionou o CIODES, que encaminhou ao local do fato uma viatura.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP, na forma da Lei nº 11.340/06.

A defesa do apelante sustenta a absolvição, por ausência de provas.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, pelo Boletim de Ocorrência (fls. 05/06), laudo de exame de lesões corporais (fl. 12) e declaração da testemunha arrolada pelo ministério público (fl. 51).

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono o depoimento da vítima.

(...) "QUE confirma os fatos narrados na denúncia: QUE a depoente recebeu a assistência da PM; QUE confirma que o acusado lhe apertou o pescoço e lhe deu muitos socos e chutes: QUE os fatos se deram dentro de casa e os filhos presenciaram; QUE são o total de 03 filhos, com as seguintes idades 05, 16 e 17 anos; QUE ficaram juntos por quase 20 anos; QUE no dia dos fatos, só o acusado agrediu a depoente; QUE o acusado chegava a se auto mutilar para acusar a depoente." (Depoimento da vítima Ariadna Sepulchro da Silva do Amaral, em juízo – à fl. 51).

Desta forma, os autos revelam, de forma inequívoca, que o acusado, efetivamente, agrediu a vítima, como indica o depoimento e o exame de lesão corporal.

Imperioso salientar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial força probante. (STJ AgRg no AREsp 423707 RJ 2013/0367770-5. Órgão JulgadorT6 - SEXTA TURMA. Publicação: DJe 21/10/2014. Julgamento: 7 de Outubro de 2014. Relator: Ministro NEFI CORDEIRO).

Ademais, o acusado alega absolvição pela configuração da legítima defesa, o que de plano não vislumbro acolhimento, visto a frágil argumentação da defesa, dissociado de qualquer outro meio probatório, que comprovasse a injusta pretérita agressão por parte de Ariadna.

De tal maneira, restou comprovado que o réu incorreu na prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP.

Alternativamente, pleiteia a defesa a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Noto que a pena-base restou fixada em 04 (quatro) meses de detenção.

Em análise detida aos autos, verifico que, de modo geral, o acusado possui um bom cenário, no que tange à fixação da pena-base, encontrando-se as “consequências do crime” como desfavoráveis ao réu, em razão do fato de levar grande abalo emocional à vítima.

Ademais, tendo em vista que o artigo 129, §9º prevê um intervalo de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses entre a pena mínima e a máxima, observa-se que a pena-base foi fixada muito próximo ao mínimo legal, restando assim, satisfatória a reprimenda de 01 (um) mês devido às consequências do crime já perquirido.

Isto posto, mantenho definitivamente fixada a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção.

No que tange ao pedido pela reforma dos danos morais, não vejo como conhecê-lo, uma vez que, em momento algum do processo, muito menos da sentença, foi citada a possibilidade, ou decretação de danos morais, não podendo desta forma, o acusado responder por algo que não se defendeu no processo.

Por último, no que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

4 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.